Tribunal: TJMT
Processo: 1008167-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008167-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Convênio médico com o SUS]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CANDIDO OCAMPO FERNANDES - CPF: 271.843.902-53 (ADVOGADO), MILTON LUIZ MOREIRA - CPF: 018.625.948-48 (AGRAVANTE), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (AGRAVADO), CAROLINE DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 058.608.931-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE ALMEIDA - CPF: 522.478.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DENUNCIAÇÃO A LIDE DO SERVIDOR PÚBLICO – NÃO CABIMENTO – ATRASODA MARCHA PROCESSUAL EM PREJUÍZO À VÍTIMA

– ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Fixou o STF no Tema 940 a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”,

vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Luiz Fux. Falou, pela interessada, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 14.08.2019.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Milton Luiz Moreira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
,
nos autos da Ação de Reparação de Dano Moral e Dano Material de n. 1003962-37.2016.8.11.0045,

proposta por
Caroline de Almeida Souza,
representada por sua genitora
Maria José de Almeida,

em desfavor da
Fundação Luverdense de Saúde
e da
Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT,
a qual deferiu a denunciação à lide requerida pela Fundação Luverdense de Saúde, para incluir o recorrente,

no polo passivo da ação originária.

Irresignado, o denunciado interpôs Agravo de Instrumento ao alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que a ação indenizatória se dá por conduta praticada na condição de membro do corpo clínico (médico-plantonista) do Hospital São Lucas, que, à época dos fatos, era credenciado ao SUS.

Fundamenta ainda que conforme a jurisprudência do STF a demanda deveria ter permanecido apenas em desfavor do hospital e do ente público e após eventual condenação, estes entes intentarem ação regressiva quanto ao servidor.

No despacho inicial foi deferido o efeito suspensivo

vindicado, para suspender os efeitos da decisão proferida Juízo singular, que deferiu o pedido de denunciação à lide feito pela Fundação Luverdense de Saúde.

(ID 31938451).

Contrarrazões da parte Autora em ID 45584466 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 49220457).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a demanda originária foi proposta em razão de suposto erro médico ocorrido no interior da Fundação Luverdense de Saúde, conveniado

ao Município de Lucas do Rio Verde, o qual culminou no óbito de Marcos Ferreira, pai da Autora, tendo por médico responsável Milton Luiz Moreira.

Citada, a Fundação Luverdense de Saúde, denunciou à lide o médico responsável, intervenção de terceiro que fora deferida pelo juízo singular.

Pois bem.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

Como se vê, a responsabilização do Ente Público a gerar o dever de indenizar à vítima se dá de forma objetiva, necessitando demonstrar somente, reitero,
um nexo causal entre o dano e a ação do agente.

Por sua vez, para que o Ente Público responsabilize o agente público é necessária apuração de dolo ou culpa a demandar maior dilação probatória, e a consequente extensão da marcha processual.

De outra sorte, à vítima, deve-se observar o que verbera o Art. 4o do CPC acerca do direito das partes de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Assim, não seria adequado permitir a extensão do processo para apurar se presentes o dolo ou culpa do agente em prejuízo ao direito da vítima à celeridade processual.

Ainda nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE 1.027.633 fixou a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”,
vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Luiz Fux. Falou, pela interessada, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 14.08.2019.” (STF; Recurso

Extraordinário no 1027633 SP; relator ministro Marco Aurélio; data de julgamento: 14/08/2019)

Desse modo, nítida a falta de legitimidade passiva "
ad causam
" de servidor público.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para acolher a ilegitimidade passiva em relação à Milton Luiz Moreira, pelo que determino a sua exclusão do polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021